Tribunal: TJMT
Processo: 1015545-50.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015545-50.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[FABIANA DE MAGALHAES SILVA SANTOS - CPF: 996.544.071-91 (APELANTE), MARINA PEIXOTO GOMES - CPF: 022.828.481-36 (ADVOGADO), AMELIA ANGELINA SILVA PEREIRA - CPF: 024.951.231-98 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1015545-50.2024.8.11.0041

APELANTE: FABIANA DE MAGALHÃES SILVA SANTOS

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por FABIANA DE MAGALHÃES SILVA SANTOS contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, que julgou improcedentes os pedidos. A parte autora alegava cobrança desproporcional em fatura de energia (R$ 3.133,93), duplicidade de cobrança e ameaça de corte de fornecimento, pleiteando a declaração de nulidade dos débitos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a manutenção da assistência judiciária gratuita deferida à autora; (ii) estabelecer se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade recursal; (iii) definir se houve perda superveniente do interesse processual, diante da regularização administrativa anterior ao ajuizamento; (iv) verificar se houve cerceamento de defesa por indeferimento da prova pericial e da exibição de documentos; (v) determinar se a cobrança indevida, já corrigida, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação à assistência judiciária gratuita não é acolhida, por ausência de prova de capacidade financeira da parte autora, sendo a alegação da ré genérica e desacompanhada de elementos concretos.

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada, pois o recurso apresenta impugnação suficiente e específica aos fundamentos da sentença, permitindo a compreensão da controvérsia e a análise de mérito.

A fatura objeto da controvérsia foi refaturada administrativamente antes do ajuizamento da ação, conforme documentos constantes dos autos, o que configura perda superveniente do interesse processual quanto aos pedidos de declaração de nulidade e refaturamento.

A alegação de cobrança em duplicidade foi afastada com base em extratos que demonstram a inexistência de duplicidade, pois as faturas de fevereiro/2024 referiam-se a competências distintas.

Não há cerceamento de defesa, pois o conjunto documental já constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento judicial, sendo legítimo o indeferimento de provas periciais e requerimentos de exibição de documentos com base no princípio do livre convencimento motivado.

A cobrança posteriormente corrigida, desacompanhada de repercussões externas como interrupção de fornecimento, negativação ou exposição vexatória, não configura, por si só, dano moral indenizável. Alegações genéricas de risco e vulnerabilidade familiar não suprem a ausência de prova de abalo concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da justiça gratuita deve ser mantida quando não comprovada a capacidade financeira da parte beneficiária.

O recurso de apelação que impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença não viola o princípio da dialeticidade.

A regularização administrativa anterior ao ajuizamento da ação acarreta a perda superveniente do interesse processual quanto ao pedido de nulidade de débito.

Não há cerceamento de defesa quando o acervo documental é suficiente para o julgamento da causa e o indeferimento de provas está devidamente fundamentado.

A simples cobrança indevida, corrigida sem repercussões externas relevantes, não enseja reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 17, 99, § 2º, 370, 373, I; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes expressamente mencionados na decisão analisada.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1015545-50.2024.8.11.0041

APELANTE: FABIANA DE MAGALHÃES SILVA SANTOS

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FABIANA DE MAGALHÃES SILVA SANTOS,

contra a sentença proferida pelo
Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c indenização por Danos Morais,
ajui
z
ada em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
que julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, condenando a parte autora ao pagamento das custas judicias e honorários advocatícios estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa,
observando a suspensão da exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que não houve perda superveniente do objeto, uma vez que a alegada correção administrativa promovida pela concessionária constitui, em verdade, confissão extrajudicial da irregularidade, e não supressão dos efeitos jurídicos lesivos, mantendo-se o interesse processual na declaração de nulidade e na responsabilização civil.

Alega que a decisão foi prematura, pois desconsiderou o pedido de produção de provas essenciais, como perícia técnica no medidor de consumo de energia e exibição de documentos internos, caracterizando cerceamento de defesa.

Afirma que houve danos morais evidentes, os quais não podem ser reduzidos à categoria de “mero aborrecimento”, mormente diante do aumento exponencial da fatura (de cerca de R$ 400,00 para R$ 3.133,93), da existência de faturas em duplicidade, da ameaça de corte de energia elétrica em residência onde vive criança com deficiência, e da insegurança gerada à consumidora.

Relata ainda que a conduta da concessionária violou os princípios da boa-fé objetiva, da dignidade do consumidor, além de configurar ato ilícito e gerar responsabilidade objetiva.

Ao final, requer o afastamento da extinção por perda superveniente do objeto, a declaração de nulidade da fatura de R$ 3.133,93 e da fatura em duplicidade e a condenação da apelada ao pagamento de danos morais não inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou subsidiariamente, a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória.

Em contrarrazões (id. 336239863) a ENERGISA MATO GROSSO, impugna preliminarmente a assistência judiciaria da parte apelante e a dialeticidade recursal, e no mérito defende a manutenção da sentença.

Não houve o recolhimento do preparo recursal, vez que a parte apelante faz
jus
a assistência judiciária, conforme certidão id. 337082353.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Impugna a ré a concessão da assistência judiciária gratuita concedida por inexistir elementos de hipossuficiência.

Além de a tese ser totalmente genérica no tocante aos fatos, a ré não produziu qualquer prova da capacidade financeira da autora, situações que levam à rejeição do pleito.

Assim, REJEITO a arguição.

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE RECURSAL

A parte apelada suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Todavia, inobstante as alegações de que o recurso interposto não rebate especificamente a fundamentação da sentença recorrida, observa-se da leitura do recurso de apelação, ser possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam tese de modificação da decisão.

Portanto, REJEITO a preliminar, passando a seguir ao julgamento do mérito recursal.

VOTO - MÉRITO

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FABIANA DE MAGALHÃES SILVA SANTOS,

contra a sentença proferida pelo
Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c indenização por Danos Morais,
ajui
z
ada em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
que julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, condenando a parte autora ao pagamento das custas judicias e honorários advocatícios estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa,
observando a suspensão da exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita.

Narra a parte autora ter recebido cobrança referente a março/2024 no importe de R$ 3.133,93 (três mil cento e trinta e três reais e noventa e três centavos) reputada incompatível com sua média de consumo, bem como a emissão de duas faturas com vencimento em fevereiro/2024, alegadamente em duplicidade.

A sentença de primeiro grau acolheu parcialmente a preliminar de perda superveniente do objeto, extinguindo sem resolução do mérito os pedidos de declaração de nulidade/refaturamento, ao fundamento de que a concessionária já teria promovido regularização administrativa antes mesmo do ajuizamento, e, quanto ao pedido remanescente, julgou improcedente a indenização por dano moral, por ausência de demonstração de consequência gravosa.

Inconformada, a apelante sustenta, em linhas gerais: (a) que não houve perda superveniente do objeto, porque a “correção administrativa” não afastaria o interesse processual; (b) que teria havido cerceamento de defesa, pela necessidade de dilação probatória (perícia no medidor e documentos internos); e (c) que o caso configuraria dano moral, não se tratando de mero aborrecimento, diante do valor expressivo da cobrança e da vulnerabilidade familiar.

Pois bem.

Importante mencionar que o édito sentencial enfrentou a preliminar com acuidade e lastro probatório suficiente, consignando que a requerida acolheu administrativamente as reclamações e procedeu ao refaturamento antes do ajuizamento da demanda.

Consta dos autos que o refaturamento da fatura de março/2024 foi providenciado “
ainda no próprio mês de março, antes mesmo do ajuizament
o”, se destacando, inclusive, ordem de serviço (id. 336239851) datada de 22/03/2024, enquanto a ação foi proposta em 19/04/2024, e que, na emenda inicial, já se apresentava extrato de consumo com valores retificados, senão vejamos:

No mesmo sentido, quanto à alegada duplicidade de fevereiro/2024, a Magistrada de origem consignou, a partir do extrato juntado, que as faturas com vencimento naquele mês não representavam dupla cobrança do mesmo período, mas sim referências distintas (janeiro e fevereiro), tendo a segunda sido retificada, concluindo, com base no acervo, inexistirem pagamento em duplicidade e valores a restituir.

Nessas condições, está correta a conclusão de que, em relação aos pedidos de declaração e de refaturamento, não havia mais utilidade prática na atuação do Judiciário, uma vez que a providência pretendida já havia sido efetivamente realizada, configurando assim a perda superveniente do interesse processual quanto a esses pedidos.

Ademais, a alegação de que a correção administrativa configuraria confissão de ilegalidade não afasta o fundamento central da decisão, pois a regularização do faturamento ocorreu antes do ajuizamento da ação e já constava nos registros quando do aditamento, como visto no histórico de contas supramencionado.

Portanto, a extinção do feito, nos termos em que proferida, se revela acertada e não merece modificação.

Noutra senda, não assiste razão à apelante quanto à alegada insuficiência probatória, uma vez que conjunto de provas documentalmente produzido nos autos mostra-se apto e suficiente para o deslinde da controvérsia, se revelando desnecessária a realização de prova técnica.

Com efeito, o ordenamento processual civil consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é o destinatário final da prova, competindo-lhe avaliar a necessidade, a utilidade e a pertinência dos meios probatórios requeridos, desde que o faça de forma fundamentada, como ocorrido no caso concreto.

Na hipótese, o objeto efetivamente submetido à apreciação jurisdicional, sobretudo após a regularização administrativa da cobrança, não demanda exame técnico especializado, porquanto a solução da lide prescinde de aferição pericial no medidor, podendo ser alcançada a partir da análise dos documentos já acostados aos autos.

Assim, entendo que o acervo probatório constante dos autos é suficiente para o julgamento da lide, se mostrando legítima a decisão fundada nos elementos já produzidos, não se configurando cerceamento de defesa, tampouco se mostrando necessária a reabertura da instrução processual.

Quanto ao pedido indenizatório, entendo que a simples cobrança indevida, quando desacompanhada de consequência gravosa, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

No caso concreto, a irregularidade foi corrigida administrativamente antes da judicialização, sem que tenha havido suspensão do fornecimento de energia elétrica, negativação do nome da autora ou qualquer outra repercussão externa relevante.

No que tange à alegação de risco de corte, por se tratar de circunstância meramente abstrata e não amparada em elementos concretos, não possui o condão de transformar o dissabor experimentado em abalo moral indenizável, assim como a condição familiar da demandante, embora mereça sensibilidade, não supre a ausência de evento lesivo típico.

Ausentes, portanto, os pressupostos da responsabilidade civil, correta a improcedência do pedido indenizatório.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelo, mantendo incólume a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios e 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026